Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708350-40.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO DANTAS DA SILVA APELADO: APARECIDO OROZIMBO CANDIDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Diogo Dantas da Silva sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 61516187) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Aparecido Orozimbo Candido, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) A controvérsia reside no fato de ter o réu realizado ou não o pagamento ajustado para a compra e venda do imóvel. Analisando-se toda a prova produzida, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente. Restou inequívoco nos autos, especialmente pelos depoimentos do autor Diogo e de seu pai Deuzimar, que toda a transação referente à venda do imóvel para o réu Aparecido foi intermediada pelo terceiro Paulo, pessoa essa da confiança dos alienantes. O pai do autor, Sr. Deuzimar, foi a pessoa que realizou todas as tratativas e realizou o pagamento do preço do imóvel, o qual havia sido anteriormente adquirido justamente por intermédio de Paulo. Em audiência, ele afirmou que "por confiar no Paulo, deixou que ele localizasse o comprador; que combinou com Paulo que o pagamento seria feito mediante TED em sua conta ou na de seu filho; que não conversou com o senhor Aparecido a forma como seria o pagamento; que foi ajustado que o Paulo é quem combinaria toda a forma de pagamento; que o Paulo lhe disse que o réu fatia o pagamento por meio de TED; que confiava no Paulo (...)" Ora, tanto o autor Diogo e seu pai Deuzimar indicaram a pessoa de Paulo para realizar todas as tratativas para a venda do imóvel, tendo este último reconhecido que não falou diretamente com Aparecido sobre a forma como o pagamento deveria ser realizado. De outro lado, Deuzimar reconheceu que sequer esteve no cartório quando da realização da escritura, sendo certo que o filho Diogo pouco soube sobre as tratativas do negócio. Chama também a atenção de que quem residia no imóvel ao tempo da ação de despejo movida por Aparecido era o terceiro Paulo, e que foi ele quem contratou e pagou o advogado Miqueias Passos e também as custas do presente processo (por meio de seu filho), para que Diogo ingressasse com a presente demanda de rescisão contratual. Somente no curso da demanda, é que houve a alteração da representação processual. Do depoimento de Deuzimar, podemos observar também que ele não conseguiu comprovar que pagou de fato pela aquisição anterior do imóvel, tendo afirmado que houve a quitação do pagamento na escritura. Contudo, de forma contraditória, agora ele e seu filho Diogo contestam a mesma quitação dada ao réu Aparecido, na escritura pública de compra e venda que se sucedeu. E além da quitação dada na escritura pública, o réu Aparecido apresentou recibo assinada por Paulo Sérgio Ribeiro, com autenticação da assinatura em cartório, a indicar a forma como se deu o pagamento pela compra e venda do imóvel localizado na QSE 03, Lote 22, Taguatinga. À vista disso, conclui-se que o réu Aparecido realizou de fato o pagamento à pessoa indicada pelo autor e seu pai Deuzimar, não havendo como ele pudesse suspeitar que os alienantes teriam ajustado o pagamento de forma diferente com seu intermediário. Então ou de fato o autor Diogo e seu pai Deuzimar tinham conhecimento a respeito da forma de pagamento; ou não tinham, mas confiaram de forma pouco cautelosa na pessoa indicada para realizar todas as tratativas. Em qualquer das hipóteses, a responsabilidade deve ser-lhes imputada, não se podendo prejudicar o réu, que realizou o negócio confiando nas informações apresentadas pelo procurador do proprietário. De outro lado, reconhecendo-se a integralidade do pagamento, os demais pedidos formulados na inicial também devem ser rejeitados. Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Levante-se a indisponibilidade que recai sobre o imóvel (Id. 161472834), cujos emolumentos, tanto de restrição, quanto de levantamento, deverão ser suportados pelo autor. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 61516189), alega nunca ter autorizado Paulo Sério Ribeiro a receber do réu o pagamento referente ao imóvel alienado. Aponta a inexistência de procuração escrita outorgada ao terceiro. Afirma haver discrepância entre o valor indicado no recibo acostado aos autos pelo recorrido e aquele constante da escritura pública de compra e venda. Impugna a veracidade do mencionado escrito, notadamente porque desacompanhado do respectivo comprovante de transferência bancária. Assevera não ser relevante ao deslinde da controvérsia o recibo assinado por Paulo Sérgio Ribeiro, “pois sequer era o proprietário do imóvel ou agia como mandatário do apelante”. Sustenta a necessidade de ratificação por escrito do pagamento quando este é recebido por pessoa diversa do credor, conforme normativa inserta no art. 308 e 662 do Código Civil. Ressalta ter a parte ré assumido “o risco ao realizar o pagamento à pessoa que não possuía autorização” para recebê-lo, devendo, assim, responder pela sua falta de cautela. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, requer-se a reforma da r. sentença recorrida, para que, julgando os pedidos procedentes, seja rescindido o contrato de compra e venda do imóvel e o apelado condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, conforme previsto no art. 475, do CC/02, e ainda, o consequente cancelamento da anotação de compra e venda efetuada no registro imobiliário, com a reintegração de posse do bem em favor do apelante. Independentemente da conclusão à qual chegar esta Colenda Corte, requerse que todos os artigos de lei que embasam as teses do presente recurso sejam amplamente debatidos, para que se viabilize eventual acesso às instâncias superiores. Preparo recolhido (Id 61516190). Contrarrazões do réu pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 61516193). Ao Id 63278250, considerando a possibilidade de resolução do conflito por processo consensual, converti o julgamento em diligência para determinar o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Ata da audiência de conciliação atestando a inviabilidade de acordo entre as partes (Id 65347171). Pois bem. Em melhor análise dos autos de origem, verifico que, em decisão proferida na ação de despejo n. 0702743-46.2023.8.07.0007 (Id 61516108), a magistrada de primeiro grau determinou, com fundamento na regra posta no art. 55, § 3o, do CPC, a associação dos seguintes processos para julgamento conjunto: 0702743-46.2023.8.07.0007, 0705672-52.2023.8.07.0007 e 0708350-40.2023.8.07.0007. Confira-se: Em pesquisa ao sistema informatizado, verifica-se a interposição das seguintes demandas: - 0702743-46.2023.8.07.0007: ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de alugueis e encargos locatícios proposta por APARECIDO OROZIMBO CANDIDO em face de PAULO SERGIO RIBEIRO; - 0705672-52.2023.8.07.0007: ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário e tutela antecipada de urgência proposta por ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO em face de APARECIDO OROZIMBO CANDIDO, PAULO SERGIO RIBEIRO, CARTÓRIO DO 6o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL e DIOGO DANTAS DA SILVA; - 0708350-40.2023.8.07.0007: ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes e reintegração de posse proposta por DIOGO DANTAS DA SILVA em face de APARECIDO OROZIMBO CANDIDO. Ainda, analisando os autos acima mencionados, constata-se que as demandas versam sobre o mesmo bem litigioso, um imóvel situado na QSE 03, Lote 22, Taguatinga/DF. Por essa razão, verifico haver conexão entre as demandas, uma vez que, a despeito de não lhes serem comuns os pedidos ou a causa de pedir, é certo que há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em sendo decididas separadamente (art. 55, §3o do CPC). Portanto, associem-se os feitos perante o sistema informatizado. Cadastre-se o Sr. Diogo Dantas da Silva e a Sra. Zelia Rosa de Carvalho Ribeiro como terceiros interessados nos presentes autos. Considerando que o presente pedido de despejo é movido em face de terceiro, não há óbice ao cumprimento da liminar. Em atenção à dúvida da oficiala de justiça, caso o réu se recuse a retirar seus pertences, nomeio o próprio autor como depositário dos bens, devendo ser certificado na diligência todos os bens localizados no imóvel e o estado de conservação. Adite-se o mandado de despejo liminar. I. Nota-se que as demandas acima mencionadas – dentre as quais se encontra o feito de origem – foram reunidas para julgamento conjunto justamente para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, uma vez que versam sobre o mesmo imóvel, localizado na “QSE 03, Lote 22, Taguatinga/DF”. A despeito disso, foi proferida nestes autos sentença sem observância ao regramento disposto no art. 55, § 3o, do CPC. Diante disso, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, a fim de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual nulidade da sentença por error in procedendo, no prazo individual e sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora